Tribunal: STF
Processo: Rcl 85676
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0011908- 16.2015.5.01.0571, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    3. O reclamante afirma que “pela simples leitura do v. acórdão questionado que (...) imputou responsabilidade direta e automática ao Município, em razão de lesão a direitos ocasionada por seu contratado à época, tornando o Ente Público/Reclamante mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Nessa ótica, fica evidente que no julgamento realizado pela 2ª Turma do TRT da 1ª RG, nenhuma verificação acerca da atuação culposa da Administração Pública foi implementada com base em elementos concretos” (fl. 10, e-doc. 1).   



    4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    9. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 18):



    “Destarte, não comprovou o Município de Queimados ter exigido a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social anotada do reclamante, como revela o documento sob Ids nº 24bda20 e b20bc53, ou, ainda, a comprovação do recolhimento do FGTS do empregado, que trabalhou entre 01/11/2010 e 20/04/2015 sem ter seu FGTS depositado, ante o labor na condição fraudulenta de cooperado. 



    Impende ressaltar, como reconhecido na sentença e indubitavelmente demonstrado nos autos, que o Município de Queimados foi omisso e aceitou receber força de trabalho subordinada, de modo não eventual, onerosa e empregatícia de trabalhador sem contrato de trabalho registrado, trabalhando do modo ilegal por interposição fraudulenta de mão de obra por cooperativa.



    (...)



    Pelos elementos dos autos, observo que não houve a fiscalização da idoneidade para a contratação e não houve controle concomitante à execução contratual das obrigações contratuais e legais. Não se trata de responsabilidade objetiva sem apuração de culpa. Não há culpa presumida, mas culpa in vigilando e in elegendo comprovada, e o descumprimento dos deveres legais pelo ente público foi examinado pelo acórdão regional. 



    Repise-se, não há condenação por mera inadimplência, mas por violação do dever legal de fiscalização do contratante e da execução do contrato. 



    O que ficou verdadeiramente evidenciado no caso em julgamento foi o notório descumprimento, por parte da Administração Pública, em fiscalizar o contrato, decorrendo daí uma típica culpa in vigilando. 



    A solvabilidade dos créditos trabalhistas dos empregados de empresas contratadas por tomadores de serviço, que atuaram em contratos de terceirização lícita de atividade-meio, é garantida pela responsabilização subsidiária deste tomador do serviço, como descrito no inciso IV da Súmula n° 331 do C. TST.



    (...)



    A inexistência de prova de que o contrato de terceirização derivou de uma licitação pública, afasta a aplicação do §1° do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não havendo que se falar, portanto, em vedação à responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública. 



    Caso comprovado que houve a fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada, aplicável o §1° do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não havendo qualquer responsabilização subsidiária para com os créditos devidos à parte autora. Inexistindo tal comprovação, há culpa in vigilando da Administração Pública, ensejadora de sua responsabilização subsidiária. 



    No caso em exame, não restou evidenciado pelo conjunto probatório existente nos autos, que a Administração Pública tenha procedido à adequada fiscalização da empresa prestadora de serviços, no que tange às obrigações desta perante seus trabalhadores. 



    Assim, por não comprovada a devida fiscalização por parte da Administração Pública, configura-se a culpa in vigilando, devendo-se manter a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída.”.



    10. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    11. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente